Tribunal: CARF
Processo: 10580.001595/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LUCRO PRESUMIDO. LIVRO CAIXA. CONTAS BANCÁRIAS NÃO REGISTRADAS. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
Legítimo o lançamento pelo lucro arbitrado quando demonstrada a imprestabilidade da escrituração, pela completa ausência de registros contábeis das movimentações nas contas bancárias de titularidade do contribuinte submetido ao lucro presumido, enquadrando-se na hipótese prevista na lei de apuração pelo lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.001595/2005-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.169 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
RAMIRO CAMPELO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
LUCRO PRESUMIDO. LIVRO CAIXA. CONTAS BANCÁRIAS NÃO
REGISTRADAS. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
Legítimo o lançamento pelo lucro arbitrado quando demonstrada a
imprestabilidade da escrituração, pela completa ausência de registros contábeis
das movimentações nas contas bancárias de titularidade do contribuinte
submetido ao lucro presumido, enquadrando-se na hipótese prevista na lei de
apuração pelo lucro arbitrado quando “a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).
.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.001595/2005-11
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

Relatório

Trata-se de Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
apresentado pelo contribuinte em epígrafe, em face do Acórdão no. 1201-00.269, de 20 de maio
de 2010, que negou provimento ao Recurso Voluntário por unanimidade de votos. A decisão
resultou na seguinte ementa:
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. Inteligência da Súmula n° 11 do extinto Primeiro
Conselho de Contribuintes.
LUCRO PRESUMIDO. ARBITRAMENTO. A não escrituração da movimentação
bancária nos livros de escrituração obrigatória (especialmente o livro caixa) e a ausência
de apresentação dos extratos bancários relativos a tal movimentação impedem a regular
apuração do lucro presumido e legitimam o arbitramento do lucro, que se dará em regra
mediante a aplicação dos percentuais fixados na legislação sobre a receita bruta
conhecida. A aplicação desses percentuais sobre a receita conhecida para a apuração do
lucro considera fictamente os custos e despesas incorridos pelo contribuinte no curso de
suas atividades.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. Legítima a exigência de juros moratórios
equivalentes à taxa selic, conforme entendimento sumulado por esta Corte
Administrativa.
LANÇAMENTO DECORRENTE. IRRF. Mantida a exigência pertinente ao IRPJ, no
que diz respeito às infrações capituladas, fica inalterado o crédito tributário apurado em
relação ao IRRF, dado o seu caráter reflexivo.
O recorrente objetiva a reforma do acórdão recorrido e, para tanto, alega dissídio
jurisprudencial indicando como paradigmas de divergência ao decidido no acórdão recorrido,
dentre outros, os Acórdãos no 101-96.161, de 24/05/2007, proferido pela 1a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes e no 107-04.771, de 19/02/1998, proferido pela 7a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes. No exame de admissibilidade, os demais foram descartados, em
conformidade com o limite estabelecido no § 7o do art. 67 do RICARF. Seguem as ementas dos
paradigmas analisados:
Acórdão no 101-96.161, de 24/05/2007
IRPJ - ARBITRAMENTO DE LUCRO - FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE
DEPÓSITOS E/OU CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS - INAPLICABILIDADE -
Reiterada e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o
arbitramento do lucro, em razão das conseqüências tributáveis a que conduz, é medida
excepcional, 'somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização comprova
que as falhas apontadas se constituem em fatos, que, camuflando expressivos fatos
tributáveis, indiscutivelmente, Impedem a quantificação do resultado do exercício. A
falta de escrituração de depósitos «bancários ou mesmo de contas correntes bancárias
não são suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração contábil e o
conseqüente arbitramento dos lucros.
Acórdão no 107-04.771, de 19/02/1998
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

IRPJ - LUCRO ARBITRADO - CONTAS BANCÁRIAS NÃO
ESCRITURADAS - IMPROCEDÊNCIA - Não é cabível o arbitramento
caracterizado apenas em face da falta de escrituração de contas bancárias
quando se verifica, dos autos do processo, não ter havido, por parte da
fiscalização, nenhum outro trabalho tendente a demonstrar a efetiva
imprestabilidade da escrita fiscal.
Em despacho de exame de admissibilidade, o Presidente da Câmara recorrida
negou seguimento ao recurso especial do contribuinte, por considerar distintas a situações
fáticas, conforme a seguinte análise:
Como se vê, diferentemente, dos acórdãos paradigmas, o acórdão recorrido não trata de
situação em que ocorreu o arbitramento do lucro tendo como fundamento a
desclassificação da escrituração contábil e afastamento do lucro real apurado pelo
contribuinte, e sim, trata de situação de arbitramento do lucro em razão de que, adotada
pelo contribuinte a forma de tributação pelo lucro presumido, exsurgiu a obrigação
legal de manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou,
alternativamente, manter livro Caixa que contenha toda a movimentação financeira,
inclusive bancária.
Examinando o agravo daquela decisão, o Presidente da CSRF o acolheu
parcialmente para “DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria " arbitramento
do lucro realizado pela autoridade fazendária com fundamento na ausência de escrituração
da movimentação bancária do contribuinte", mas apenas em relação ao paradigma no 107-
04.771”. Em síntese, considerou que “as premissas do acórdão recorrido e do primeiro
paradigma são divergentes e foram definidas independentemente da forma de apuração do lucro
adotada pelo sujeito passivo”.
Posterior despacho do Presidente do CARF considerou o pedido de desistência
constante dos autos à luz do disposto nos §§ 4o e 5o, art. 78, Anexo II ao RICARF, e determinou
o retorno do processo “à unidade da administração tributária da origem para prosseguir na
exigência do crédito tributário objeto de desistência, tornando-se insubsistentes todas as
decisões que forem favoráveis ao sujeito passivo; e, se for o caso, apartar os autos com retorno
do processo ao CARF, para apreciação da matéria não contemplada pela desistência.”
Na sequência, despacho de devolução da unidade de origem esclareceu, contudo,
que “a solicitação do contribuinte, fl.489, não diz respeito à desistência do recurso interposto,
mas, sim, ao cancelamento da opção de parcelamento, o qual foi realizado equivocadamente.”
Em contrarrazões, a PGFN apresenta razões para a manutenção do acórdão
recorrido, sustentando, em síntese, que:
- a forma de tributação do lucro estabelecida pela legislação é o lucro real, sendo
facultado aos contribuintes a opção pelo lucro presumido. Em ambos os casos, devem ser
atendidas as condições estipuladas pela legislação para cada método. Para que seja possível ao
Fisco verificar se o lucro tributável apurado pelo contribuinte atende aos preceitos da legislação,
o fiscalizado é obrigado a demonstrar a sua apuração através de livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal de manutenção obrigatória;
- entretanto, há casos em que o contribuinte, regularmente intimado por mais de
uma vez, furta-se a apresentar à Fiscalização esses livros e documentos, os quais suportam a
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

apuração da base de cálculo dos tributos incidentes sobre o lucro. Nesse caso, diante da
impossibilidade de se verificar a correção da apuração da base de cálculo do lucro tributável
informado pelo contribuinte, a Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 determina o arbitramento
do lucro, conforme disposto em seu art. 47, inciso III;
- assim, a tributação do resultado apurado pelo lucro real ou presumido implica a
manutenção de livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou, alternativamente, do
livro caixa devidamente escriturado, no caso do lucro presumido. A falta de atendimento desse
requisito, que pode ser caracterizada pelo não atendimento a mais de uma intimação requisitando
tais documentos, implica o arbitramento do lucro. O art. 47, III, da Lei n. 8.981/95 estatui que a
não apresentação, ou seja, a conduta omissiva do contribuinte que não apresenta à autoridade
fiscal os livros e documentos necessários, constitui hipótese de arbitramento;
- o entendimento da recorrente, além de contrariar a jurisprudência do CARF,
viola também os arts. 527 e 530 do RIR/99;
- sabe-se que os lucros devem ser arbitrados quando resta impossível à
fiscalização apurar o lucro real/presumido do contribuinte. A lei diz que essa impossibilidade
ocorre quando os registros contábeis do contribuinte não são fidedignos, ou não existem, ou
ainda, quando o contribuinte se recusa a apresentá-los;
- entende a jurisprudência do CARF que a recusa é causa para a imposição do
arbitramento, que fica configurada independentemente da possibilidade de que o documento
requerido pela fiscalização exista, ou mesmo que seja apresentado posteriormente;
- as provas existentes nos autos, apesar do entendimento esposado pela recorrente,
demonstram que o contribuinte, apesar de ser intimado, não apresentou a documentação exigida
pela Fiscalização, o que ocasionou o arbitramento;
- compulsando-se os autos, verifica-se que as movimentações bancárias não estão
devidamente escrituradas e não há documentos fiscais que suportem as operações realizadas.
Não há prova de que tais valores se destinaram aos fins noticiados;
- ressalta-se que o fato de tais recursos transitarem em nome da empresa,
obrigatório seu registro, ainda que esses valores não lhe pertençam de direito, ou ainda, que não
formem qualquer hipótese de acréscimo patrimonial da pessoa jurídica, passível de tributação;
- a jurisprudência do CARF é firme no sentido de que quando a contabilidade não
retrata a movimentação financeira do contribuinte, deve haver o arbitramento do lucro da pessoa
jurídica. De fato, configurada a existência de falhas e vícios na escrituração contábil da pessoa
jurídica, revelando sua imprestabilidade para efeito de determinação do lucro real/presumido,
bem como para a correta identificação da movimentação bancária da pessoa jurídica, resta
autorizado o arbitramento do lucro;
- tendo a empresa deixado de registrar sua real movimentação financeira, a
jurisprudência é clara em considerar que a existência de falhas e vícios na escrituração contábil
da pessoa jurídica autorizam o arbitramento do lucro, com base nas receitas consideradas
omitidas.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

Cita como precedentes o Acórdão n. 107-08.818 e o Acórdão n. 1402-001.723 e
pede, ao final, a manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Como relatado, em sede de despacho de agravo, com fulcro no art. 71 do
RICARF, o recurso especial do contribuinte foi parcialmente admitido para trazer ao
conhecimento do colegiado a matéria "arbitramento do lucro realizado pela autoridade
fazendária com fundamento na ausência de escrituração da movimentação bancária do
contribuinte", mas apenas em relação ao paradigma no 107-04.771.
O despacho de agravo trouxe a seguinte análise:
A agravante defende que a divergência arrima-se no pressuposto de restringir a pratica
de atos extremosos, onde a possibilidade de preservar os atos contábeis praticados pelo
contribuinte é uma máxima, razão pela qual o arbitramento sempre foi classificado
como um último recurso, só utilizável quando nada se pode aproveitar dos documentos
e da escrita contábil do contribuinte.
O voto condutor do acórdão recorrido anota que a contribuinte, intimada a esclarecer se
a movimentação bancária fora escriturada no livro Caixa, deixou de apresentar os
documentos relativas a suas aplicações financeiras e informou, ao final, que não
escriturou a movimentação bancária nos livros contábeis que possuía. Frente a este
cenário, o Conselheiro Relator conclui que:
Em que pesem as considerações recursais, a ausência de apresentação pelo
contribuinte de escrituração contábil e fiscal que possa comprovar de forma hábil e
idônea o resultado econômico de sua atividade em determinado período torna legítima
a apuração do lucro pelo regime de arbitramento. O arbitramento de lucro é
procedimento previsto em lei, admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias,
destinado à apuração do montante tributável nos casos em que, em linhas gerais, o
contribuinte deixa de apresentar escrita contábil e fiscal suficiente para apuração do
lucro. Não se trata de discussão sobre verdade material em tributação, mas de pura
aplicação da legislação tributária vigente. Vale notar, no particular, que não há
necessidade de recusa formal e expressa de apresentação de documentos para que se
proceda (legitime) ao arbitramento. Basta a mera não-apresentação destes pelo
contribuinte (após regularmente intimado para tal fim) para legitimar o procedimento
fiscal.
É improcedente a alegação da Recorrente no sentido de que ela apresentaria sua
escrituração em perfeita ordem e a teria apresentado à fiscalização, o que tornaria
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

viciada a apuração do lucro com base em arbitramento; ou mesmo no sentido de que a
autoridade tributária deveria ter perscrutado pela verificação do lucro real, ou, ao
menos, haver tentado demonstrar a inviabilidade de seu aferimento mediante a
documentação de que dispunha, sob pena de ilegítima aplicação de procedimento de
tributação mais gravoso ao contribuinte. A par de não haver qualquer prova pela
Recorrente nesse sentido, é até intuitivo que a escrituração fiscal e contábil que não
apresenta a movimentação bancária do contribuinte é manifestamente inepta para o fim
de se apurar (com razoável grau de segurança) os lucros por este auferidos no período
respectivo.
Daí a correção do procedimento de arbitramento de lucros e a impossibilidade de
tributar as receitas da Recorrente por qualquer outro regime (lucro presumido,
inclusive).
Como se vê, frente à declaração do sujeito passivo de que não escriturara a
movimentação bancária em seus livros contábeis, o Conselheiro Relator do acórdão
recorrido afirmou ser até intuitivo que a escrituração fiscal e contábil que não
apresenta a movimentação bancária do contribuinte é manifestamente inepta para o fim
de se apurar (com razoável grau de segurança) os lucros por este auferidos no período
respectivo. Ou seja, dispensou o Fisco de demonstrar que a falta de escrituração do
movimento bancário teria prejudicado a apuração do lucro, e isso sem qualquer ressalva
ao fato específico de se estar frente a um sujeito passivo optante pelo lucro presumido,
até porque o arbitramento, como relatado, foi fundamentado no art. 47, inciso II da Lei
no 8.981/95, que genericamente o prevê se a escrituração a que estiver obrigado o
contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para: a) identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária.
Já o paradigma no 107-04.771 traz expresso em seu voto condutor que:
Porém, não consta dos autos do processo, concretamente, provas de que a escrituração
contábil da recorrente teria sido analisada e que, em razão dessa verificação, tivesse
restado provado que a mesma era imprestável.
A falta de contabilização de movimentação bancária, sem dúvida alguma, indica
possível omissão de receitas operacionais, bem como instaura insegurança quanto à
fidelidade do lucro real declarado. Todavia, por si só, não é razão bastante para
caracterizar a imprestabilidade da escrita e justificar o arbitramento do lucro. Sem
assim fosse, qualquer omissão de receita ou mesmo a falta de registro de alguma
transação empresarial seria motivo suficiente para a desclassificação da escrita.
Assim, considerando que o arbitramento se realizou unicamente em face de contas
bancárias mantidas à margem da escrita, considerando que não houve por parte da
fiscalização aprofundamento na ação fiscal, tendente a, comprovadamente,
descaracterizar a escrita da recorrente, voto no sentido de dar provimento ao recurso.
Referido paradigma não faz qualquer ressalva ao volume da movimentação bancária
omitida na escrituração. Apenas cogita que desta falta de escrituração poderiam decorrer
apenas omissão de receitas ou de outras transações pontuais, permitindo que a
repercussão na escrita fosse aferida pela Fiscalização, com ajustes no lucro
originalmente apurado e sem o arbitramento do lucro.
Constata-se, frente a este cenário, que as premissas do acórdão recorrido e do primeiro
paradigma são divergentes e foram definidas independentemente da forma de apuração
do lucro adotada pelo sujeito passivo. Logo, o exame de admissibilidade deve ser
reformado para admitir-se o seguimento do recurso especial em face do paradigma no
107-04.771.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

De fato, é de se concordar que a análise dos julgados permite estabelecer a
divergência jurisprudencial.
O fato de um julgado apreciar situação de contribuinte sujeito ao lucro real e o
outro ao lucro presumido não teve relevância na fundamentação que justificou os tratamentos
distintos, como observado pelo despacho em agravo.
Assim, considera-se a similitude fática suficiente entre os casos a justificar o
conhecimento recursal.
Considerando presentes os pressupostos recursais, adotam-se as razões do
despacho em agravo para conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte.
Mérito
O recurso especial ataca a decisão que considera que “a não escrituração da
movimentação bancária nos livros de escrituração obrigatória (especialmente o livro caixa) e a
ausência de apresentação dos extratos bancários relativos a tal movimentação impedem a
regular apuração do lucro presumido e legitimam o arbitramento do lucro”.
Fundamentando essa conclusão sobre o arbitramento do lucro, consta do voto
condutor do acórdão recorrido o seguinte:
(ii) Mérito: arbitramento
Conforme salientado pela própria Contribuinte em suas manifestações, a pessoa jurídica
optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido deverá manter
escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou, alternativamente, manter
livro Caixa que contenha toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Veja-se,
nesse sentido, o disposto no art. 45 da Lei n. 8981/95, verbis:
...
No caso dos autos, a Recorrente foi regularmente intimada para apresentar documentos
e os livros fiscais de escrituração obrigatória à fiscalização (fls. 32/33). Entregues tais
documentos à Fiscalização, constatou-se que a Contribuinte não escriturava as contas de
bancos nos livros contábeis. Diante de tal fato, a Fiscalização lavrou termo de
notificação especificamente para que a Contribuinte (fls. 36 e ss): (i) declarasse se os
lançamentos referentes às transações bancárias estavam escrituradas na conta caixa; (ii)
caso estivessem, identificar, na conta caixa, todos os lançamentos que dissessem
respeito às contas de depósitos/investimentos nas instituições financeiras lá
relacionadas, ou em outras porventura existentes em que o contribuinte tivesse efetuado
negócios; (iii) apresentasse todos os documentos comprobatórios dos referidos
lançamentos, inclusive os extratos bancários.
Em resposta a tal termo de notificação, a Contribuinte restringiu-se a mencionar que (i)
"controla sua movimentação através do livro caixa, o qual se encontrava à disposição da
Fiscalização"; (ii) não possuía qualquer documento que comprovasse as aplicações
financeiras apontadas na intimação, já que se refeririam a exercícios que não integravam
mais os arquivos da empresa; e (iii) poderia solicitar junto às instituições bancárias os
"documentos sugeridos" pela Fiscalização. Após novo contato realizado pela
Fiscalização para tentar obter os dados e documentos em referência, a Contribuinte
limitou-se a informar em 28.09.2000 que "no período de janeiro de 1995 a
dezembro/1998 não escrituramos nossa movimentação bancária nos livros contábeis que
possuímos".
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

Em que pesem as considerações recursais, a ausência de apresentação pelo contribuinte
de escrituração contábil e fiscal que possa comprovar de forma hábil e idônea o
resultado econômico de sua atividade em determinado período torna legítima a apuração
do lucro pelo regime de arbitramento. O arbitramento de lucro é procedimento previsto
em lei, admitido pela doutrina e jurisprudência pátrias, destinado à apuração do
montante tributável nos casos em que, em linhas gerais, o contribuinte deixa de
apresentar escrita contábil e fiscal suficiente para apuração do lucro. Não se trata de
discussão sobre verdade material em tributação, mas de pura aplicação da legislação
tributária vigente. Vale notar, no particular, que não há necessidade de recusa formal e
expressa de apresentação de documentos para que se proceda (legitime) ao
arbitramento. Basta a mera não-apresentação destes pelo contribuinte (após
regularmente intimado para tal fim) para legitimar o procedimento fiscal.
E improcedente a alegação da Recorrente no sentido de que ela apresentaria sua
escrituração em perfeita ordem e a teria apresentado à fiscalização, o que tornaria
viciada a apuração do lucro com base em arbitramento; ou mesmo no sentido de que a
autoridade tributária deveria ter perscrutado pela verificação do lucro real, ou, ao
menos, haver tentado demonstrar a inviabilidade de seu aferimento mediante a
documentação de que dispunha, sob pena de ilegítima aplicação de procedimento de
tributação mais gravoso ao contribuinte. A par de não haver qualquer prova pela
Recorrente nesse sentido, é até intuitivo que a escrituração fiscal e contábil que não
apresenta a movimentação bancária do contribuinte é manifestamente inepta para o fim
de se apurar (com razoável grau de segurança) os lucros por este auferidos no período
respectivo.
Daí a correção do procedimento de arbitramento de lucros e a impossibilidade de
tributar as receitas da Recorrente por qualquer outro regime (lucro presumido,
inclusive).
O acórdão recorrido foi unânime em reconhecer que estaria dispensado o Fisco de
demonstrar que a falta de escrituração do movimento bancário teria prejudicado a apuração do
lucro, concluindo, em síntese, que a escrituração fiscal e contábil que não apresenta a
movimentação bancária do contribuinte é manifestamente inepta para o fim de se apurar os
lucros auferidos no período, sendo irrelevante o fato de o contribuinte ser optante pelo lucro
presumido.
Em sua defesa, o contribuinte sustenta ao longo do processo que estaria obrigado
somente à escrituração do Livro Caixa, por ser optante pelo sistema de Lucro Presumido e que a
Conta Bancos não corresponderia a lançamento contábil obrigatório desse sistema de apuração.
Dessa forma, não estaria demonstrada a irregularidade na escrituração mantida pela empresa e a
aplicabilidade do dispositivo legal e penalidade que lhe foram impostos.
O argumento contrário à obrigatoriedade de lançamento da movimentação
bancária no livro Caixa não resiste à mera leitura do art. 45 da Lei no 8981/95, fundamento legal
do art. 527 do RIR/99, abaixo:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis
que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de
1995, art. 45, parágrafo único). (grifou-se)
É certo que “a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 1o, fundamento legal do art. 923 do RIR/99), o que não ocorre nestes autos.
Em que pese ter apresentado o livro Caixa obrigatório do regime do lucro
presumido, o contribuinte nele não registrava sua movimentação bancária, conforme declaração
do próprio ("No período de janeiro/1.995 a dezembro/1.998 não escrituramos nossa
movimentação bancária nos livros contábeis que possuímos”) (Termo de Verificação Fiscal –
TVF, fls.29 a 31).
Diante disso, a autoridade fiscal arbitrou o lucro a partir dos valores constantes
das Declarações do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (1996 a 1999), como relatado no TVF, e
enquadrou o lançamento no referido art. 47, inciso II, alínea a, reproduzido abaixo, conforme o
RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de escriturar e
apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente residente ou
domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou
subconta, os lançamentos efetuados no Diário. (grifou-se)
Vale lembrar que a sistemática do lucro presumido é opcional para as pessoas
jurídicas não obrigadas a tributar pelo lucro real (art. 516 do RIR/99), escapando das
complexidades que este sistema impõe. Exige-se, no entanto, o cumprimento de determinadas
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.169 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.001595/2005-11

obrigações acessórias, dentre elas a manutenção do Livro Caixa com o registro da movimentação
financeira, incluindo a bancária (art. 527 do RIR/99).
Mas, veja-se que a regra destacada acima e utilizada como fundamento da
autuação (art. 530 do RIR/99) é regra geral, não se limitando a contribuintes submetidos a
determinado regime de apuração do lucro tributável, aplicando-se indistintamente a contribuintes
optantes pelo lucro presumido ou sujeitos ao lucro real.
No caso dos autos, trata-se de contribuinte optante pelo lucro presumido, e resta
evidenciado que a situação enquadra-se na hipótese prevista na lei de apuração pelo lucro
arbitrado quando “a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária”.
É certo que o fato de se tratar de contribuinte optante pelo lucro presumido
descumprindo sua principal obrigação acessória reforça a necessidade de arbitramento do lucro
no caso, especialmente quando se verifica a completa ausência de registros contábeis das
movimentações nas contas bancárias de titularidade do contribuinte, demonstrando a total
imprestabilidade da sua escrituração.
Nesse sentido, correta a conduta da autoridade fiscal de efetuar o lançamento com
base no lucro arbitrado, observando a lei que dispõe que o imposto de renda “será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado” nas hipóteses do art. 47 da Lei no 8.981/95.
Conclui-se, pois, que não merece reforma a conclusão da decisão recorrida.
Quanto ao pedido subsidiário de afastamento dos juros moratórios em caso de
negativa de provimento do recurso especial, cabe registrar que o tema sequer foi apresentado
como divergência a ser admitida, estando ausentes paradigmas e formalidades regimentais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)

Viviane Vidal Wagner

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital